Tribunal: TJES
Processo: 5006948-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006948-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANTUYL SEGANTINI NETO

AGRAVADO: EVANETE SOUZA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. VERBA FIXADA SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA REMUNERAÇÃO, CONSIDERANDO OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Apesar da alegada dificuldade financeira por que passa o agravante, vê-se que realizou recentemente aquisição de veículo em valor incompatível com os rendimentos declarados.
2.
Por outro lado, assiste parcial razão ao recorrente eis que a obrigação alimentar não poderia incidir sobre o rendimento bruto, tal como determinado na decisão recorrida, devendo recair apenas sobre seus rendimentos após abatimento dos descontos legais obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária, etc.).
3.
A existência de descontos eletivos em seu contracheque (relativos a empréstimos consignados, por exemplo) não afastam a obrigação alimentar que deve ressalvar exclusivamente os descontos obrigatórios.
4.
Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006948-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANTUYL SEGANTINI NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES - ES33379
AGRAVADO: EVANETE SOUZA DOS SANTOS, RAFAEL SANTOS SEGANTINI, HEITOR SANTOS SEGANTINI

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANILDO ALVES DA SILVA - ES30405

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Família de São Mateus nos autos da intitulada “ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, fixação de guarda, convivência e oferta de alimentos” de nº 5002078-33.2023.8.08.0047, que move o ora agravante em face dos agravados, na qual restou fixado o encargo alimentar em favor dos filhos em patamar correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário base, a ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária de titularidade da representante legal dos filhos menores.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente: a) que não possui condições de arcar com os 25% (vinte e cinco por cento) de seu salário base; b) que ainda tem descontado de seu benefício o valor de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) referente ao empréstimo consignado contraído pelo casal e na constância da união estável e, ainda, muitas outras dívidas; c) que a obrigação alimentar deve ser modificada para o patamar de 25% do salário líquido recebido.

Na decisão de ID 5429424, em análise perfunctória do caso, foi deferida em parte a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente, os alimentos devem representar para as pessoas alimentadas a possibilidade de acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, dentre outras necessidades, de modo que também lhes seja permitido acesso a tais condições mínimas de vida digna, sem que resulte em desfalque ao alimentante do seu sustento.

Neste sentido, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“Por isso, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º) norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modos de consubstanciar a imprescindível dignidade humana (CF, art. 1º, III)”

Nesta esteira de raciocínio, os artigos 1.694, 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade das alimentadas e a capacidade do alimentante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar um trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Feitas essas considerações, voltando-me ao caso concreto, verifico assistir parcial razão ao recorrente eis que e obrigação alimentar não poderia incidir sobre o rendimento bruto, tal como determinado na decisão recorrida, devendo recair apenas sobre seus rendimentos após abatimento dos descontos legais obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária, etc.).

Ressalto, para que não paire dúvidas, que a existência de descontos eletivos em seu contracheque (relativos a empréstimos consignados, por exemplo) não afastam a obrigação alimentar que deve ressalvar exclusivamente os descontos obrigatórios, conforme já consignado.

Não há como se ignorar, por fim, que apesar da alegada dificuldade financeira por que passa, o ora agravante realizou recentemente aquisição de veículo (ID 24914705 na origem) no valor de R$ 45,000,00 (quarenta e cinco mil reais) em parcelas mensais de R$ 1.154,68 (mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centos) que não se compatibilizam com seus alegados rendimentos mensais líquidos de pouco mais de mil e oitocentos reais.

Ademais, nesta fase processual, adstrito apenas aos documentos colacionados aos autos, resta senão nebulosa a situação a fim de aferir com segurança a real situação financeira desta família.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, alterar a obrigação alimentar para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Agravante Wantuyl Segantini Neto, abatidos tão somente os descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuições previdenciárias, etc.).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.